Tribunal: TCU
Processo: 037.746/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste  FNE referente ao exercício de 2010, a qual se encontrava sobrestada, por força do Acórdão 3.360/2014-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, aguardando a apreciação definitiva dos seguintes processos: TC-033.552/2010-0, TC-018.359/2009-8, TC-023.883/2008-3, TC-022.112/2007-0, TC-002.793/2009-0, TC-010.131/2012-4 e TC-016.185/2012-9.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE relativas ao exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014; 9.2. excluir da presente relação processual Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros e Jurandir Vieira Santiago; 9.3. julgar, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas de Stélio Gama Lyra Júnior, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Roberto Smith, Oswaldo Serrano de Oliveira, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Luiz Carlos Everton de Farias, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e José Sydrião de Alencar Júnior, dando-lhes quitação; e 9.5. dar ciência desta decisão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste - FNE; 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.